Tribunal: TJSP
Processo: 2327047-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Bens imóveis. Penhora de fração ideal pertencente ao coexecutado. Imprescindível a intimação dos coproprietários dos bens penhorados. Inteligência dos arts. 799, 843 e 889 do CPC. Precedente do E. STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.